Tribunal: TJSP
Processo: 1003373-42.2015.8.26.0278
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO OU DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO FAZ MENÇÃO A LESÃO DE ORIGEM OCUPACIONAL – DEMANDA FULCRADA NA IDADE AVANÇADA DO AUTOR E NA DIFICULDADE DE RECOLOCAÇÃO PROFISSIONAL, POR TER PERDIDO A VISÃO DO OLHO ESQUERDO - ALEGAÇÃO, AINDA, DE REQUERIMENTO (SEM RESPOSTA) DE APOSENTADORIA

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO OU DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO FAZ MENÇÃO A LESÃO DE ORIGEM OCUPACIONAL – DEMANDA FULCRADA NA IDADE AVANÇADA DO AUTOR E NA DIFICULDADE DE RECOLOCAÇÃO PROFISSIONAL, POR TER PERDIDO A VISÃO DO OLHO ESQUERDO - ALEGAÇÃO, AINDA, DE REQUERIMENTO (SEM RESPOSTA) DE APOSENTADORIA PREVIDENCIÁRIA EM SEDE ADMINISTRATIVA - NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DA DEMANDA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
Suscitado o conflito negativo de competência, com a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.